Tribunal: TJPA
Processo: 0006244-09.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006244-09.2013.8.14.0006

APELANTE: ROBSON DE ARAUJO GRANHEN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 006244
-09
.2013.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 3ª

VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:
ROBSON DE ARAUJO GRANHEN

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORA PÚBLICA:
THAIS COELHO VILHENA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARAMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. (ART. 157, § 2º-A, I, § 2º, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL)

1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE NO MINIMO LEGAL
- IMPROCEDENTE
. A ponderação das circunstancias judiciais do artigo 59 do código penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada do juiz de 1º grau. No presente caso, verifico que
a pena arbitrada está devidamente justificada, face à existência de circunstância judicial desfavorável ao recorrente (culpabilidade), fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

2. DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
.

TESE REJEITADA
.
Em observância aos fundamentos que levaram a conviccção do juízo, quanto a materialiadade e autoria delitiva atribuída ao apelante, quanto ao crime tipificado no art. 157, §2º, I e § 2º-A, I, do CPB, verifica-se que o magistrado em nenhum momento, utilizou-se da confissão do réu,

em fase inquisitorial, como fundamento na prolação da sentenca condenatória
.

CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
nego-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de
abril
de dois mil e vinte
e dois
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveirao.

Belém/PA, 04

de
abril
de 202
2

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 006244
-09
.2013.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 3ª

VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:
ROBSON DE ARAUJO GRANHEN

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

DEFENSORA PÚBLICA:
THAIS COELHO VILHENA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROBSON DE ARAUJO GRANHEN
,
através do Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(id.7268476) que condenou o ora apelante
no
crime tipificado no artigo 157, §2º, II e art. 1
57,§ 2º-A, I, todos
do Código Penal, às penas de
7
(sete) anos e
4
(quatro) meses de reclusão
, em regime semiaberto,
e 13
0
(cento e trinta) dias-multa, à b
a
se de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Narrou à denúncia
(id.7268349
)
,
“ que
no dia 20/05/2013, por volta de 12h30min, o denunciado ROBSON DE ARAUJO GRANHEN, foi preso em flagrante após roubar a motocicleta tipo Honda NXR 150 BROW, ano 2006, placa JUQ 1673, chassi 9C2KDO3106RO10511, do Sr. Josué da Costa Alves no Conjunto Cidade Nova VIII, Trav. WE-42.

Conforme os autos, o denunciado estava em companhia de um comparsa conhecido como "LEO" e ambos estavam em uma bicicleta no momento em que avistaram a vítima, sendo que o denunciado efetuou um disparo em direção a vítima, utilizando um revólver da marca ROSSI, calibre 22, niquelado, com numeração raspada, mais 07 munições (6 intactas e uma deflagrada). Após o assalto, a vítima pegou a motocicleta de um conhecido e foi em busca dos assaltantes, até encontrar uma VTR/PM e passou as informações para os policiais os quais conseguiram deter o denunciado.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo
157, § 2º, II
, e §2º-A, I, todos do Código Penal .

A Denúncia foi recebida em
28 de junho de 2013
(id.7268351).

Em razões recursais
(id.7268484), o recorrente pugnou
: 1)
redimensionamento da pena base no mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade; 2) aplicação da atenuante da confissão extrajudicial, art. 65, III, "d", do CPB.

Em sede de contrarrazões
(id.7268486),
o Ministério Público de primeiro grau
requereu o
conhecimento
e no mérito o
provimento parcial
do recurso,
no que concerne tão somente aos reflexos da aplicação, na 2ª fase da dosimetria da pena, da circunstância atenuante da confissão espontânea extrajudicial, prevista no art. 65, III, "d", do Codigo Penal
.

Nesta instância superior
(id.7553128), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr
.

Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito,
pelo
improvimento
do apelo manejado em favor de ROBSON DE ARAUJO GRANHEN.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROBSON DE ARAUJO GRANHEN
,
através do Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(id.7268476) que condenou o ora apelante
no
crime tipificado no artigo 157, §2º, II e art. 1
57,§ 2º-A, I, todos
do Código Penal, às penas de
7
(sete) anos e
4
(quatro) meses de reclusão
, em regime semiaberto,
e 13
0
(cento e trinta) dias-multa
, à b
a
se de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

O ora apelante postulou pela reforma da sentença, com o redimensionamento da pena base no seu mínimo legal e aplicação da atenuante confissão espontânea.

1.
REDIMENSIONAMENTO DA APENA APLICADA AO DELITO

1.1.
DA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado de primeiro grau.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88 –

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base quanto ao crime de roubo, acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da circunstância judicial
culpabilidade,
exasperando a pena base em
5 (cinco) anos de reclusão
.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se da pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, verifico que o Magistrado de primeiro grau reconheceu a presença de uma circunstância judicial desfavorável ao ora apelante, sob o seguinte fundamento:

“(...)

A culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, pois o acusado, juntamente com outro individuo, ao proceder o assalto, efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima, sem que ela tivesse reagido a ação criminosa, demonstrando excesso na violência empregada (...)

No presente caso, tenho que o juízo singular
adotou fundamentos concretos e coerente com o caso em discussão, exasperando a pena base acima do seu mínimo legal, sem qualquer arbitrariedade ou exorbitância, com base no livre convencimento motivado
, uma vez que reconheceu elevada a culpabilidade do apelante, pelo fato do ofensor ao proceder o assalto, efetuou dois disparos contra a vítima, sem que houvesse reação por parte da ofendida, para atigir seu intento, extrapolando as elementares do tipo penal
.

Assim, ante a valoração negativa da culpabilidade de acordo com as disposições legais, entendo que a pena base deve ser mantida, devendo ser aplicada acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, aprovado por unanimidade, na 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016,
verbis
:
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Diante da presença de justificativa idônea e coerente com o caso concreto, restando evidente a extrapolação da conduta do acusado,
logo não há que se fazer qualquer correção a referida reprimenda
.

2.
DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL

Neste capítulo a defesa alega que o quantum aplicado na atenuante de confissão espontânea, prestada em delegacia, não foi aplicado na 2ª fase da dosimetria da pena,

o que merece ser redimensionada a pena intermediária.

Entendo ser impertinente os argumentos da defesa. Explico.

Trago a colação, para melhor esclarecimento trecho da sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau:

“A materialidade do crime de roubo majorado, restou comprovada, por meio do auto de prisão em flagrante delito (fl. 02 e s. do IPL); pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 12 do IPL); pelo auto de entrega (fl. 13 do IPL); pelo laudo pericial realizado na arma apreendida (fl. 87); bem como pela prova oral colhida.

A autoria do crime também foi comprovada, considerando sobretudo o depoimento da vítima e dos policiais em juízo, onde os mesmos deram seu testemunho de forma segura e precisa, a confirmar a versão contida na peça acusatória.

A vítima do roubo alegou em Juízo que: saiu por volta das 12h30 quando o acusado estava com outro comparsa e efetuaram dois tiros na minha direção e foi assim que percebi que era um assalto; que ele não me falou encosta que é um assalto, ele primeiro me deu dois tiros e depois foi dizer que era um assalto; que levaram a minha moto; que consegui recuperar a moto; que ia passando uma viatura da policial militar que me deu suporte; que entrei dentro da viatura e disse que tinha sido assaltado e aí a policia foi em busca dos elementos; que o réu estava na minha moto; que durou uns 7 minutos até encontrar a minha moto; que ele estava em fuga na moto; que a pessoa que estava na moto era a mesma pessoa que me assaltou e me deu dois tiros; que reconheço o réu aqui presente, sem dúvidas, como a pessoa que me assaltou.

É importante salientar que, de forma condizente, as testemunhas da acusação, os policiais Roberto Couto Monteiro e Ana Celia Souza Farias, afirmaram em Juízo a versão de que estavam em ronda; que passou uma motocicleta em estava com muita velocidade; que passou a vítima dizendo que tinha sido assaltada e que levaram a sua motocicleta; que fez a perseguição; que conseguiram fazer a prisão do réu e o outro fugiu; que o réu estava com a motocicleta da vítima e um revólver; que réu na hora confirmou o cometimento do crime; que a vítima reconheceu o réu como o autor do crime de roubo. O/A acusado/a na fase inquisitorial confessou o cometimento do crime, e, na fase judicial, não compareceu em audiência e foi declarado revel, de modo que não foi possível confirmar a sua versão dos fatos.

Em observância dos fundamentos que levaram a conviccção do juízo, quanto a materialiadade e autoria delitiva atribuída ao apelante, quanto ao crime tipificado no art. 157, §2º, I e § 2º-A, I, do CPB, verifica-se que o magistrado em nenhum momento, embasou sua decisão, com base na confissão do réu,

em fase inquisitorial, conforme muito bem ressaltou o Procurador de Justiça, em seu parecer (id.7553128 – pág.03 e 04)

"(...)
não há que ser aplicada a atenuante referente à confissão espontânea, uma vez que a confissão do apelante, prestada na fase inquisitorial, não foi utilizada para formar o convencimento do juiz quando da prolação da sentença.

De fato, a confissão do agente, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, deve ser considerada para atenuar a pena, porém somente quando as informações prestadas pelo acusado são utilizadas para formar o convencimento do julgador, conforme entendimento contido na súmula 545 do STJ.

No caso em tela, vê-se que o apelante confessou a prática do crime na fase inquisitorial, entretanto, durante a fase judicial, sequer compareceu em audiência - sendo declarado revel -, o que tornou impossível confirmar a versão apresentada perante a autoridade policial. Dessa forma, não há que se falar em reanalise da pena na segunda fase da dosimetria, a fim de considerar a confissão extrajudicial em benefício do recorrente.

Nesse sentido, nego provimento ao pleito requerido.

Mantenho todos os termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto em favor de
ROBSON DE ARAUJO GRANHEN
, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,

mantenho
todos os termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA, 04

de
abril
de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2022